Tribunal: TJBA
Processo: 8019453-58.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019453-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PINTADAS Advogado(s): ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OFENSA REFLEXA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 339, 660 e 895 do STF, e inadmitiu as matérias remanescentes, nos termos do art. 1.030 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se a alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) configura ofensa direta à Constituição, ou demanda análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório; e (iii) saber se a alegada afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) atrai repercussão geral, à luz do Tema 895 do STF. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido apreciou o núcleo da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo exame pormenorizado de todas as alegações, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 339. 4. A verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa pressupõe reexame de fatos e aplicação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme orientação do Tema 660 do STF. 5. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando dependente de óbices processuais e da moldura decisória do caso, não possui repercussão geral, nos termos do Tema 895 do STF. 6. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela Vice-Presidência, quando constatada a aderência do acórdão recorrido a precedentes vinculantes de repercussão geral, decorre de imposição legal (CPC, art. 1.030, I, “a”, e art. 1.040, I), não configurando usurpação de competência do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com precedente vinculante do STF firmado sob repercussão geral, nos termos do CPC. 2. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta. 3. Alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à inafastabilidade da jurisdição que dependam de análise infraconstitucional e reexame fático-probatório não viabilizam recurso extraordinário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto nos autos nº 8019453-58.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE PINTADAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça